Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR TIO, POR DIVERSAS VEZES. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 217-A PARA O ART. 215-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL IMPROCEDENTE. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, E DA MAJORANTE DO ART. 226, INC. II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, INC. II, DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. TIO DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. MAIS DE 6 (SEIS) CRIMES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável e de ameaça, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, quando harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em sede de recurso repetitivo, no Tema 1121, a tese de que “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
4. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que, para a sua concretização, seja produzido algum resultado material.
5. O Superior Tribunal de Justiça afetou o julgamento do Tema Repetitivo 1215, que definirá se, nos crimes contra a dignidade sexual, configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, inc. II, alínea “f”, e da majorante específica do art. 226, inc. II, ambas do Código Penal. Enquanto não pacificada a questão, esta Relatoria mantém o entendimento quanto à dupla apenação, razão pela qual se afasta a incidência da agravante.
6. Mantém-se a causa de aumento de pena do art. 226, inc. II, do Código Penal, porque o réu, na qualidade de tio, exercia cuidado, proteção e autoridade sobre a vítima.
7. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em razão do crime continuado é proporcional ao número de crimes, nos seguintes termos: dois crimes, o aumento fica no mínimo de 1/6; três crimes, 1/5; quatro crimes, 1⁄4; cinco crimes, 1/3; seis crimes, 1⁄2; sete crimes ou mais, 2/3. Constatado que foram mais de 6 (seis) crimes, ao longo de dilatado lapso temporal, correta a incidência da fração de 2/3 (dois terços).
8. As medidas protetivas de urgência, diante de sua natureza cautelar, devem perdurar e produzir efeitos até o trânsito em julgado da condenação.
9. As condutas perpetradas pelo réu causaram extensos danos à integridade sexual e psicológica da vítima. Desse modo, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais, pois se apresenta compatível com o caráter compensatório e inibitório a que se propõe a indenização, nos moldes estabelecidos na Constituição Federal.
10. Conforme a Súmula 26 deste Tribunal de Justiça, compete ao Juízo das Execuções Penais examinar e decidir o pedido de gratuidade da justiça do condenado.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.